Tribunal: TJMT
Processo: 1008959-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1008959-62.2020.8.11.0000 – COMARCA CAPITAL
REQUERENTE: EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de Medida Cautelar, proposta por Eduardo Capistrano de Oliveira, Prefeito Municipal de Diamantino, em face da Lei Complementar Municipal n. 58/2019, que alterou a redação dos incisos I e II do artigo 18 da Lei Complementar n. 45/2018, por padecer, a seu entender, de vícios formal e material.
Segundo o requerente a Câmara Municipal alterou a forma como os procuradores recebem os honorários de sucumbência, incorrendo, portanto, em vício formal, haja vista que o regime jurídico dos servidores do Executivo só pode ser alterado mediante lei de iniciativa do Poder Executivo.
Diz, ainda, que os honorários sucumbenciais são verbas alimentares dispostas por legislação federal, não podendo a legislação municipal retirar do advogado seu direito sobre eles, verificando-se, com isso, o vício material.
Pede, cautelarmente, a suspensão da eficácia da Lei Complementar Municipal n. 58/2019 até o julgamento do mérito da ação.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo autor da presente ação, hei por bem, antes de analisar a medida cautelar pretendida, ouvir a Câmara Municipal de Diamantino, órgão do qual emanou o ato normativo impugnado.
À vista do exposto, determino a intimação da Câmara Municipal de Diamantino para que, por meio de sua Procuradoria, possa se manifestar sobre o objeto da presente ação, consoante estabelece o art. 10 da Lei n. 9.868/99, no prazo de cinco dias.
A seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 3 (três) dias.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.